Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA-BASE MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DE PENA FINAL NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, em conjunto com outrem e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes à vítima.
3. A Defesa requer a absolvição, bem como a revisão da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do roubo majorado estão comprovadas; e (ii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, bem como o quantum de aumento devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente os depoimentos colhidos, as mídias juntadas e a prova pericial realizada.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delitos anteriores autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
3. No roubo circunstanciado, admite-se que, havendo duas ou mais causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase da dosimetria.
4. Verificando-se que o incremento adotado para fixação da pena-base revelou-se mais favorável ao réu, é de ser mantido.
5. Ocorrendo erro por ocasião do cálculo da pena final, imperiosa é sua correção.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0707770-04.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2237246/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 14/02/2023.